Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731446-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELLEN FERNANDA ALVES VERAS, BARBARA SOARES PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho o pedido de juntada de Relatório Psicológico requerido no ID no. 43040312. O processo está pautado para a 2a Sessão Ordinária Virtual - 2TCR (período de 02/02/2023 a 09/02/2023) da 2a Turma Criminal, no dia 02 de Fevereiro de 2023 (Quinta-feira) a partir das 13h30. Determino a retirada do processo de pauta para julgamento e que se dê vista à Procuradoria de Justiça para se manifestar a respeito do Relatório Psicológico juntado pelas requerentes no ID no. 43040314. Após a manifestação ministerial, façam-me conclusos para decisão ou reinclusão em pauta de julgamento. P.I Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador